Tribunal: TJSP
Processo: 2107505-26.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença parcial de mérito. Encargos administrativos suspensos diante da existência de Recursos Repetitivos no STJ. Capitalização julgada improcedente. Agravo de instrumento. Controvérsia do agravo que deve ser restrita aos juros remuneratórios e sua incidência capitalizada. Demais questões que devem aguardar a apreciação do Juiz de Primeiro Grau. Juros

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Sentença parcial de mérito. Encargos administrativos suspensos diante da existência de Recursos Repetitivos no STJ. Capitalização julgada improcedente. Agravo de instrumento. Controvérsia do agravo que deve ser restrita aos juros remuneratórios e sua incidência capitalizada. Demais questões que devem aguardar a apreciação do Juiz de Primeiro Grau. Juros remuneratórios. Custo efetivo total. Lícita a previsão em contrato de duas taxas distintas de juros, sendo uma delas correspondente ao Custo Efetivo Total que compreende a inserção de tributos e/ou outras despesas administrativas incorporadas ao financiamento. Capitalização. Encargo permitido após a incidência da MP 196-17/2000. Súmulas 539 e 541 do STJ. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2107505-26.2017.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BRUNO DOS
SANTOS, é agravado BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107505-26.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 40839
Agravo de Instrumento No: 2107505-26.2017.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: BRUNO DOS SANTOS
Agravado: Banco Panamericano S/A
Revisional. Contrato bancário. Sentença parcial de
mérito. Encargos administrativos suspensos diante da
existência
de
Recursos
Repetitivos
no
STJ.
Capitalização julgada improcedente. Agravo de
instrumento. Controvérsia do agravo que deve ser
restrita aos juros remuneratórios e sua incidência
capitalizada. Demais questões que devem aguardar a
apreciação do Juiz de Primeiro Grau. Juros
remuneratórios. Custo efetivo total. Lícita a previsão
em contrato de duas taxas distintas de juros, sendo
uma delas correspondente ao Custo Efetivo Total que
compreende a inserção de tributos e/ou outras
despesas
administrativas
incorporadas
ao
financiamento. Capitalização. Encargo permitido
após a incidência da MP 196-17/2000. Súmulas 539 e
541 do STJ. Decisão mantida. Recurso conhecido em
parte e desprovido na parte conhecida.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
ajuizada por Bruno dos Santos contra o Banco Panamericano S/A. O
d.Juiz de Primeiro grau suspendeu parte do julgamento em relação aos
encargos administrativos incidentes no contrato, nos termos dos
recursos repetitivos, tema 958 e 972. Com relação a capitalização
mensal de juros julgou improcedente o pedido do autor [fls. 207].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107505-26.2017.8.26.0000 -Voto no
3
Diante do julgamento parcial de mérito, o autor agravou da r. decisão.
Alega abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, registro de contrato
e seguro prestamista. Afirma, ainda, que o banco cobra taxa de juros
diversa da contratada e que não houve pactuação de incidência de juros
capitalizados mensalmente. Recebido o agravo de instrumento, esse foi
processado com o oferecimento de contraminuta [fls. 222/226].
É o relatório.
Sem razão a recorrente. Explica-se.
De início, faz-se a ressalva de que com o julgamento
parcial de mérito, apenas as questões relativas aos juros e a forma de sua
incidência capitalizada serão apreciadas por este Tribunal, até porque as
questões referentes aos encargos administrativos cobrados em contrato
de financiamento não foram apreciadas pelo d. Juíz de piso. (A fim de se
evitar a supressão de instância, aguarda-se, primeiro, a manifestação
daquele Juízo.)
Feitas essas considera,es passa-se à análise das matérias
que podem ser conhecidas.
O contrato foi celebrado em 10/09/2013 com os
seguintes encargos: taxa de juros mensal de 1,40% e anual de 18,36% E
o custo efetivo total era de 1,67% ao mês e 22,23% ao ano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107505-26.2017.8.26.0000 -Voto no
4
Analisam-se os encargos:
A questão ligada à cobrança de juros capitalizados está
resolvida, conforme o entendimento cristalizado em súmulas de
jurisprudência da Corte Superior:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada” e;
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
É o caso dos autos. A taxa de juros anual supera o
duodécuplo da taxa mensal, estando, portanto, expressa e assim
permitida a capitalização mensal dos juros.
No tocante aos juros remuneratórios não há divergência
entre o valor pactuado e o cobrado pela instituição financeira.
Isso porque não há cobrança em percentual superior ao
pactuado. O que há no contrato é a existência de duas taxas distintas:
1,40% ao mês (taxa nominal) e 1,67% ao mês (custo efetivo total).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2107505-26.2017.8.26.0000 -Voto no
5
Não se trata, assim, de incidência incorreta ou diversa
da pactuada, mas decorre da inserção de tributo e de tarifas
administrativas, estas que, somadas aos encargos regulares do
financiamento perfazem o custo efetivo mensal, residindo aí a diferença
mencionada pelo recorrente.
Ante o exposto, conhece-se de parte do recurso e, na
parte conhecida, nega-se provimento.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica